Tribunal: TJES
Processo: 0006425-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006425-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELMO CALCADOS S/A

APELADO: MARIANGELA BASTOS RANGEL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABALOS DE ORDEM MORAL E EMOCIONAL. DANO MORAL. RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
Quanto à alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, melhor sorte não cabe ao apelante, uma vez que
não demonstrou, de forma efetiva, tal afirmação.
2.
Ademais, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença.
3. O
cancelamento do cartão de crédito, sem prévia comunicação, gera dano moral
in re ipsa
, desrespeitando o dever de informação determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.
Valor mantido. 4. Consectários legais alterados de ofício.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, alterar os consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006425-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANGELA BASTOS RANGEL
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELMO CALCADOS S/A

Advogado do(a) APELADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - PE26571-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 67/74) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a empresa requerida restabeleça o cartão de crédito/pagamento da autora e para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.

A apelante, em síntese, alega (i) a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer em razão do lapso temporal, eis que o cartão foi cancelado em 07/09/2018; (ii) a ausência de dano moral ou a necessidade de redução do respectivo valor.

Pois bem.

Quanto à alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, melhor sorte não cabe ao apelante, uma vez que
não demonstrou, de forma efetiva, tal afirmação.

Ademais, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença.

No que diz respeito aos danos morais e ao respectivo valor, também não vejo como alterar a sentença recorrida.

Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, o cancelamento do cartão de crédito, sem prévia comunicação, gera dano moral
in re ipsa
, desrespeitando o dever de informação determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se, ainda, que a apelada apenas teve conhecimento do cancelamento do seu cartão de crédito no momento em que tentou utilizá-lo.

Nesse passo, o valor arbitrado a título de danos morais levou em consideração
o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pela apela
da
, as peculiaridades da causa,
evitando, ainda, o enriquecimento sem causa.

Por fim, por se tratar de questão de ordem pública, n
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço
e nego provimento ao recurso. De ofício, altero os consectários legais referentes à condenação por danos morais, conforme fundamentação supra.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões